Tribunal: STJ
Processo: 0016056-62.2012.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2020520 - CE (2022/0260136-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: JOSÉ PONTES DE MELO
RECORRENTE
: MARIA LÚCIA MIRANDA DE MELO
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO - CE010666
CARLOS EDUARDO MIRANDA DE MELO - CE020433
TIAGO MACIEL RODRIGUES - CE034566
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: HUMBERTO BARRETTO URQUIZA - PE019930
RECORRIDO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADOS
: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR - PE020366
MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA - PE025867
GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA - PE027318
MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA O.ROSSITER
- CE044562A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO.
SÚMULA N. 283/STF.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve ser
admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "o reconhecimento do excesso de
execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na
Documento eletrônico VDA53228159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: dc3456f8-39de-4b69-a594-757f0cfd8b17

redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à
fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre
o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do
" (AgInt no
Rel. Ministro
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015
AREsp 1.724.132/SC,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/04/2021,
24/05/2021)
II. Dispositivo
4. Recurso especial parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso,
09/12/2025
16/12/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: dc3456f8-39de-4b69-a594-757f0cfd8b17

RECURSO ESPECIAL No 2020520 - CE (2022/0260136-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: JOSÉ PONTES DE MELO
RECORRENTE
: MARIA LÚCIA MIRANDA DE MELO
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO - CE010666
CARLOS EDUARDO MIRANDA DE MELO - CE020433
TIAGO MACIEL RODRIGUES - CE034566
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: HUMBERTO BARRETTO URQUIZA - PE019930
RECORRIDO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADOS
: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR - PE020366
MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA - PE025867
GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA - PE027318
MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA O.ROSSITER
- CE044562A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO.
SÚMULA N. 283/STF.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve ser
admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "o reconhecimento do excesso de
execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na
Documento eletrônico VDA52406588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/11/2025 21:48:05
Código de Controle do Documento: 6d6a2da3-3035-427e-96a1-70a6d4ea78d2

redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à
fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre
o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do
" (AgInt no
Rel. Ministro
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015
AREsp 1.724.132/SC,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/04/2021,
24/05/2021)
II. Dispositivo
4. Recurso especial parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fls. 666-667):
Processo Civil. Embargos à execução de título executivo extrajudicial. Contrato
bancário. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os
embargos à execução, acolhendo os cálculos apresentados pela Contadoria do
Foro, fixando o quantum da execução em R$ 15.661.012,13, (...) em junho de
2020, reconhecendo a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal,
excluindo-a da lide (art. 485, VI, do CPC); sem condenação em custas, com
base no
o da
tendo em conta que os litigantes foram em
art. 7
Lei no 9.289/96;
parte vencedor e vencido, fixou os honorários em 10% sobre o valor atualizado
da causa, nos termos da norma do § 2o do
c/c o
ambos do
art. 85
art. 86,
(...) assim distribuídos: (i) a embargada pagará 4% (quatro) por
CPC/2015,
cento sobre o valor atualizado da causa; (ii) os embargantes, sucumbentes em
parte maior, pagarão 6% (seis) por cento sobre o valor atualizado da causa,
pro rata. Objetiva a parte apelante-devedora 1) a nulidade da sentença, por
carência de fundamentação, no tocante à fixação a) do ônus de sucumbência,
tendo em conta que não deram causa ao ajuizamento da demanda, b) da
verba honorária sobre o proveito econômico obtido, com base §2o, do art. 85,
do Código de Processo Civil ; e c) no referente à exclusão da Caixa Econômica
Federal, compreendendo que o contrato estabelecido entre a CEF e a EMGEA
limita-se tão somente a gestão de valores de titularidade da Instituição
Financeira , permanecendo os valores em questão ainda na titularidade da
CEF; 2) alternativamente, a exclusão da condenação dos apelantes em ônus
sucumbenciais, reconhecendo-se que Exequente/apelada deu causa a
oposição dos Embargos Execução ; 3) sucessivamente, que a verba honorária
seja estipulada sob o valor do proveito econômico obtido; 4) seja mantida a
CEF no polo passivo dos presentes Embargos à Execução, para que essa
também possa responder por todas as obrigações proveniente da demanda .
Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença recorrida por falta de
fundamentação, no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais e à
substituição processual, pois o julgado enfrentou tais questões de forma
expressa e clara, nesses termos: se os honorários tivessem sido arbitrados
sobre o ganho econômico do Embargante seria demasiadamente oneroso para
as partes, posto que o ganho econômico arbitrado foi de mais de R$ 5 milhões
de reais; que, em relação à exclusão da Caixa do polo passivo da presente
demanda, (...) houve a rescisão do contrato firmado entre a Caixa Econômica
Federal e a Empresa Gestora de Ativos S/A - EMGEA S/A, conforme
documentos anexos ao feito; que, envolvendo o contrato cujos créditos
pertencem a EMGEA, foi deferida a substituição processual do polo passivo da
presente ação, passando a constar exclusivamente a EMGEA . Conforme se
verifica na petição inicial dos embargos à execução, a parte apelante requereu
a extinção da ação executória, em face de alegada incompetência do juízo ou,
alternativamente, o reconhecimento do excesso de execução. Assim sendo,
Documento eletrônico VDA52406588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/11/2025 21:48:05
Código de Controle do Documento: 6d6a2da3-3035-427e-96a1-70a6d4ea78d2

como pretendeu fulminar a execução por inteiro, em face da preliminar
levantada, é descabida a afirmação de que não deu causa à demanda.
Considerando que a base de cálculo dos honorários advocatícios
sucumbenciais é o proveito econômico da parte embargante, ou seja, o valor
executado (de R$ 28.677.935,04, conforme alegado pela embargante na
exordial) menos o valor determinado como o correto pelo Juízo a quo (R$
15.661.012,13), aplicar o § 3o, do
do Código de Processo Civil,
art. 85,
resultaria em valor exorbitante, incompatível com o trabalho desenvolvido pelo
causídico na demanda, cuja matéria é simples e corriqueira. Entretanto, deixa-
se de se fixar tais honorários por equidade com base no § 8o, daquele artigo e
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a proibição da reformatio in
pejus . Assim, mantém-se a fixação dos honorários advocatícios na forma
fixada na sentença recorrida, que aplicou os parâmetros do Código de
Processo Civil vigente. Precedente: PJe AC 0800375-96.2020.4.05.8307, des.
Bruno Leonardo Camara Carra, assinado em 26 de novembro de 2021.
Desarrazoada a pretensão recursal concernente à permanência da Caixa
Econômica Federal no feito, vez que, no curso do processo de embargos à
execução, essa empresa declarou que os créditos pertencem à EMGEA, de
modo que incide na espécie o
§ 1o, inc. III, § 2o, do Código de
art. 778,
Processo Civil. Além disso, o contrato que retrata o título executivo, na cláusula
trigésima, possibilita à credora CEF a cessão dos créditos garantidos por
hipoteca; e a execução fora proposta pela CEF no ano de 1994; a EMGEA fora
criada pelo Decreto n. 3.848, de 26 de junho de 2001. Tudo a indicar que, no
curso do processo, a referida cessão foi efetuada, o que não foi contrariado
pela parte apelante. Apelação improvida.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 720-724).
Em suas razões (fls. 735-756), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
§ 2o, do CPC, porque "
art. 85,
os recorrentes não deram causa ao
ajuizamento dos Embargos à Execução, pois se viriam obrigados a extirpar o excesso de
execução encontrado, portanto, não poderiam ser condenados em ônus sucumbenciais.
Isto porque, pelo princípio da causalidade, atribui-se os ônus sucumbenciais àquele que
deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual, devendo
a parte sucumbente responder pelas despesas processuais e honorários advocatícios.
No presente caso, a parte que deu causa a propositura dos Embargos à Execução foi a
CEF, recorrida, que ao ajuizar a execução exigiu crédito exequendo em excesso,
consoante restou confirmando perante a sentença de primeiro Grau e no Acordão
recorrido, logo, a exequente deve arcar com o ônus sucumbencial. [...] No entanto, ainda
que se cogite a manutenção dessa incumbência, o r. aresto impugnado incorreu em
violação ao dispositivo de lei federal cuja norma deu azo a interposição desse apelo
extremo, que consiste na devida aplicação do § 2o, do
do
que
art. 85,
CPC/2015,
estabelece critério de fixação da verba honorária. É que, em razão da sucumbência
recíproca dos litigantes, esse Órgão Jurisdicional manteve a fixação da verba honorária
em 10%, sobre o valor atualizado da causa, conforme sentença de primeiro grau, o que
fez com fundamento § 2o do
c/c o
ambos do
[...] Deveras, com
art. 85
art. 86,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA52406588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/11/2025 21:48:05
Código de Controle do Documento: 6d6a2da3-3035-427e-96a1-70a6d4ea78d2

fundamento na norma em comento, pelo teor jurisprudencial dos Tribunais de outros
Estados, que se mostram mais abalizado sobre o tema, constata-se que a acordão
recorrido violou frontalmente a gradação estipulada pelo
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015.
Porquanto, devendo ser fixado o valor da verba honorária sobre o valor do proveito
econômico obtido e não sobre o valor atualizado da causa, haja vista que perante o
julgamento dos Embargos à Execução, não houve condenação, mas tão somente
" (fls. 743-747); e
ocorrera a declaração do quantum debeatur, objeto da Execução
(ii)
do CPC, pois "
art. 108
a exclusão da CEF nessa lide, com base na cláusula
trigésima prevista no contrato, mostra-se equivocada e nega vigência ao dispositivo de lei
federal,
LEI N° 13.105/2015 (
, vez que a norma em comento
art. 108,
CPC/2015)
estabelece de forma categoria que a sucessão processual nos autos é admitida em
casos previstos em lei. Deveras, cláusula trigésima do instrumento negociai originário
não se trata de lei em sentido estrito, ademais disso, a relação jurídica embrionária deve
quartar subordinação à norma federal. Depreende-se assim, a violação ao princípio da
" (fl. 750).
estabilidade subjetiva da relação processual (perpetuatio legitimationis)
Contrarrazões apresentadas (fls. 763-774 e 787-793).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
Na origem, JOSÉ PONTES DE MELO e MARIA LÚCIA MIRANDA DE MELO
opuseram embargos do devedor, "por meio dos quais se [insurgiram] contra cobrança de
dívida representada por título executivo extrajudicial, processada nos autos da Execução
Hipotecária de no 0009107-52.1994.4.05.8100, ajuizada pela CAIXA ECONOMICA
" (fl. 505), buscando "
FEDERAL e EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -EMGEA
que sejam
os presentes embargos recebidos e afinal julgados providos, para o fim de ser declarada
EXTINTA a execução na forma dos arts. 745, V e 741, VII, do CPC, do qual se apensam
estes embargos; [...] Na remota hipótese de validade do título e da execução embargada,
que V. Exa., acolha estes embargos para o reconhecimento do EXCESSO DE
EXECUÇÃO, determinando exequível tão somente o valor elaborado pelos embargantes,
" (fl. 18).
na anexa planilha e perícia contábil
O Juízo da 3a Vara Federal julgou parcialmente procedentes os embargos, "
acolhendo os cálculos apresentados pela Contadoria do Foro (ID no 4058100.20240944 e
4058100.20240945), fixando o quantum da execução em R$ 15.661.012,13 (quinze
milhões, seiscentos e sessenta e um mil, doze reais e treze centavos), em junho de
2020, reconhecendo a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, excluindo-a da
" (fl. 511).
lide (art. 485, VI, do CPC)
Documento eletrônico VDA52406588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/11/2025 21:48:05
Código de Controle do Documento: 6d6a2da3-3035-427e-96a1-70a6d4ea78d2

A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (fls. 654-
660).

Da ilegitimidade da CEF
De acordo com o TJCE, "desarrazoada a pretensão recursal concernente à
permanência da Caixa Econômica Federal no feito, vez que, no curso do processo de
embargos à execução, essa empresa declarou que os créditos pertencem à EMGEA, de
modo que incide na espécie o
§ 1o, inc. III, § 2o, do Código de Processo Civil.
art. 778,
Além disso, o contrato que retrata o título executivo, na
, possibilita à
cláusula trigésima
credora CEF a cessão dos créditos garantidos por hipoteca; a execução fora proposta
pela CEF no ano de 1994; e a EMGEA fora criada pelo Decreto n. 3.848, de 26 de junho
de 2001. Tudo a indicar que, no curso do processo, a referida cessão foi efetuada, o que
" (fls. 658-659 - grifei).
não foi contrariado pela parte apelante
Rever a conclusão do acórdão, quanto à legitimidade da Caixa Econômica
Federal, demandaria reavaliação do contrato e dos fatos, providência vedada na via
especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

Do princípio da causalidade
Segundo o Tribunal de origem, "conforme se verifica na petição inicial dos
embargos à execução, a parte apelante requereu a extinção da ação executória, em face
de alegada incompetência do juízo ou, alternativamente, o reconhecimento do excesso
de execução. Assim sendo, como pretendeu fulminar a execução por inteiro, em face da
" (fl.
preliminar levantada, é descabida a afirmação de que não deu causa à demanda
657).
A parte recorrente não rebateu, de modo específico, a afirmação de que, em
sua petição inicial, deduziu dois pedidos — extinção da ação executória e redução do
valor pelo excesso de execução —, sendo sucumbente no primeiro.
A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à inadmissão
do recurso, à vista da Súmula n. 283/STF.

Da base de cálculo dos honorários advocatícios
O Juízo de primeira instância distribuiu o ônus da sucumbência: "considerando
que os litigantes foram em parte vencedor e vencido, fixo os honorários em 10% sobre o
valor atualizado da causa, nos termos da norma do § 2o do
c/c o
ambos do
art. 85
art. 86,
Documento eletrônico VDA52406588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/11/2025 21:48:05
Código de Controle do Documento: 6d6a2da3-3035-427e-96a1-70a6d4ea78d2

os quais serão assim distribuídos: (i) a embargada pagará 4% (quatro) por
CPC/2015,
cento sobre o
; (ii) os embargantes, sucumbentes em parte
valor atualizado da causa
" (fl. 511).
maior, pagarão 6% (seis) por cento sobre o
, pro rata
valor atualizado da causa
Constou no acórdão recorrido que, "considerando que a base de cálculo dos
honorários advocatícios sucumbenciais é o proveito econômico da parte embargante, ou
seja, o valor executado (de R$ 28.677.935,04, conforme alegado pela embargante na
exordial) menos o valor determinado como o correto pelo Juízo a quo (R$
15.661.012,13), aplicar o § 3o, do
do Código de Processo Civil, resultaria em valor
art. 85,
exorbitante, incompatível com o trabalho desenvolvido pelo causídico na demanda, cuja
matéria é simples e corriqueira. Entretanto, deixa-se de se fixar tais honorários por
equidade com base no § 8o, daquele artigo e no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
ante a proibição da reformatio in pejus. Assim, mantém-se a fixação dos honorários
advocatícios na forma fixada na sentença recorrida, que aplicou os parâmetros do
" (fl. 657).
Código de Processo Civil vigente
A parte recorrente alega que, "havendo sucumbência recíproca dos litigantes,
deve a verba honorária ser arbitrada sobre o proveito econômico auferidos pelas
" (fl. 747).
respectivas partes
O acórdão recorrido contrariou a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "o
acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença determina que os honorários
sucumbenciais sejam arbitrados em percentual sobre o valor decotado, correspondente
"
ao proveito econômico obtido pelo executado, nos termos do
§ 2o, do CPC
art. 85,
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.193.314/SP,
DJEN de
. Confira-se:
29/9/2025,
2/10/2025)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO
RECONHECIDO A PARTIR DE DOCUMENTOS APRESENTADOS APENAS
EM IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE. CRITÉRIOS DA SENTENÇA ACOBERTADOS PELA
COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. FUNDAMENTO
NÃO ATACADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SÚMULA 283/STF.
SUCUMBENCIAIS
EM
FAVOR
DO
EXECUTADO.
POSSIBILIDADE.
DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
[...]
3. Na hipótese, como assentado na decisão agravada, o Tribunal de origem
concluiu que ficou evidenciado o excesso de execução e fixou os honorários
advocatícios em favor do executado. Tal conclusão encontra amparo na
jurisprudência do STJ, no sentido de que "o reconhecimento do excesso de
execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na
redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à
fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o
, nos termos
valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico)
Documento eletrônico VDA52406588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/11/2025 21:48:05
Código de Controle do Documento: 6d6a2da3-3035-427e-96a1-70a6d4ea78d2

do
§ 2o, do
" (AgInt no
Rel. Ministro
art. 85,
CPC/2015
AREsp 1.724.132/SC,
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
19/04/2021,
. Assim, incide o óbice da
24/05/2021)
Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.311.638/GO,
julgado em
DJe de
- grifei.)
23/10/2023,
26/10/2023

Ademais, "a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o
ou 3o do
do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais
art. 85
serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito
econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento
de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for
"
muito baixo
(
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
REsp n. 1.906.623/SP,
julgado em
DJe de
.
16/3/2022,
31/5/2022)
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial para
determinar que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o proveito econômico
auferido por cada uma das partes, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
É como voto.

Documento eletrônico VDA52406588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/11/2025 21:48:05
Código de Controle do Documento: 6d6a2da3-3035-427e-96a1-70a6d4ea78d2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.020.520 / CE
Número Registro: 2022/0260136-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00091075219944058100 00160566220124058100 160566220124058100 91075219944058100
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSÉ PONTES DE MELO
RECORRENTE : MARIA LÚCIA MIRANDA DE MELO
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO - CE010666
CARLOS EDUARDO MIRANDA DE MELO - CE020433
TIAGO MACIEL RODRIGUES - CE034566
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: HUMBERTO BARRETTO URQUIZA - PE019930
RECORRIDO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADOS
: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR - PE020366
MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA - PE025867
GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA - PE027318
MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA O.ROSSITER -
CE044562A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA HIPOTECÁRIA
Documento eletrônico VDA53204669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:57:52
Código de Controle do Documento: 512458ac-ab02-4ac3-af04-9005a0eb5044

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:57:52
Código de Controle do Documento: 512458ac-ab02-4ac3-af04-9005a0eb5044